Tribunal: STF
Processo: RE 1203299
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra acórdão assim ementado: 
    “Apelação criminal. Isenção de custas. Pedido formulado nas contrarrazões. Não conhecimento. Roubo. Art. 40 da Lei n. 13.654/18. Inconstitucionalidade formal. Previsão expressa no projeto de Lei n. 149 de 2015. Ausência de discussão sobre a supressão.
    1. Não merece ser conhecido o pedido de isenção das custas processuais formulado nas contrarrazões do recurso, por não atender aos pressupostos recursais de cabimento e adequação, não sendo própria a via processual escolhida pela parte quanto à tutela jurisdicional.
    2. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da revogação do inciso I do § 2° do artigo 157 do CP, porquanto esta era prevista desde a apresentação do projeto de lei no Senado Federal, sendo certo que em nenhum momento houve a discussão da supressão deste dispositivo, o que ocorreu apenas na publicação no Diário do Senado Federal” (pág. 179 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, assinalando-se como inovação recursal a suposta inconstitucionalidade material (págs. 202-204 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 5°, caput; e 65 da mesma Carta, sob o argumento de que o art. 4° da Lei 13.654/2018 é formal e materialmente inconstitucional. 
    Sustenta-se que não houve, no Congresso Nacional, a efetiva discussão e deliberação a respeito da matéria estabelecida no referido dispositivo, bem como que a revogação do inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal – CP viola a proteção conferida ao bem jurídico vida. Ao final, pleiteia-se que o referido dispositivo seja declarado inconstitucional (págs. 214-224 do doc. eletrônico 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (págs. 247-250 do doc. eletrônico 2). Eis a síntese da peça:
    “Processo penal. Recurso extraordinário do MP/RO. Crime de roubo. Majorante do inciso I do § 2° do art. 157 do CP (arma branca) afastada pelo TJ/RO em sede de apelação defensiva. Pleito de restabelecimento da majorante em razão da alegada inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, que alterou a redação do art. 157 do CP.
    Tendo o TJ/RO concluído que o erro material em publicação do Projeto de Lei foi de setor interno no Senado Federal, que expressamente aprovou a revogação da qualificadora, indo o texto à Câmara dos Deputados com a revogação em tela e assim foi aprovado, o exame da tese recursal esbarra em reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula 279/STF.
    Pelo não conhecimento do RE” (págs. 247-250 do doc. eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, observo que a alegação de inconstitucionalidade material do art. 4° da Lei 13.654/2018 não foi prequestionada. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 900.962-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, para verificar se houve ofensa ao art. 65 da Lei Maior na tramitação da Lei 13.654/2018, seria necessário reexaminar a interpretação conferida às normas dos regimentos internos das Casas Legislativas, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     Nessa linha, também são as decisões proferidas no ARE 1.228.370/RS e no ARE 1.222.684/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator